Tribunal: TJDFT
Processo: 0747691-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747691-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES RECORRIDO: CONDOMINIO DO SHCN SQN 109 PROJECAO 15 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS E ALUGUEL DE VAGAS DE GARAGEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de excesso de execução em ação que cobra valores a título de taxas condominiais e supostos aluguéis de vagas de garagem. O embargante alega ausência de vínculo contratual quanto à locação das vagas, irregularidade nos cálculos apresentados e pagamentos parciais realizados, pleiteando a exclusão de parte dos valores cobrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução em relação à cobrança de aluguéis de vagas de garagem vinculadas à unidade condominial; (ii) estabelecer se os valores pagos parcialmente pelo embargante devem ser reconhecidos para abatimento do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prova do negócio jurídico que fundamente a cobrança de aluguel das vagas de garagem impossibilita a exigência desses valores por vagas de garagem vinculadas à unidade condominial por sub-rogação do direito real de uso ao condômino. 4. A convenção do condomínio indica que as vagas objeto da cobrança são vinculadas à unidade e parte da concessão de uso não onerosa concedida pelo Distrito Federal, o que reforça a ausência de título para cobrança de aluguéis por parte do condomínio. 5. Os documentos apresentados pelo embargante quanto aos pagamentos realizados não identificam de forma precisa as parcelas a que se referem, não comprovando, portanto, a quitação parcial da dívida referente às taxas condominiais, razão pela qual a execução deve prosseguir quanto a esses débitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “1. A cobrança de aluguel de vagas de garagem vinculadas à unidade condominial é indevida quando ausente prova de relação contratual ou previsão condominial que autorize o condomínio a exigir contraprestação pelo uso. 2. A alegação de pagamento parcial dos débitos condominiais deve ser acompanhada de documentos que identifiquem de forma clara a correspondência entre os valores pagos e as parcelas executadas, sob pena de não reconhecimento do excesso de execução.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Assevera que a fundamentação da decisão combatida se revela insuficiente e dissociada do conjunto probatório constante dos autos. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF 66.100-S/ OAB/GO 51.919). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF 66.100-S/ OAB/GO 51.919). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023